Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725157-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE CARVALHO PIMENTEL APELADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 36495052. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora